Tribunal: TJDFT
Processo: 0712851-32.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0712851-32.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: LEONARDO EUSTAQUIO DE SOUZA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação cível interposta por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (em substituição a Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A) contra a sentença (ID. 48255662) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, na ação de busca e apreensão movida em desfavor de LEONARDO EUSTÁQUIO DE SOUZA, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Após a interposição da apelação de ID. 48255667, a parte autora apresentou a petição de ID. 50472946, requerendo a desistência da ação, com a extinção do feito sem resolução do mérito, conforme 485, VIII, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Dispõe o Código de Processo Civil, no seu art. 998 que o “recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Esse dispositivo deve ser lido em harmonia com o art. 200, o qual preconiza que “os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”. A petição da parte autora demonstra que pretende desistir do recurso interposto. Nesse cenário, verifica-se que o art. 998 do CPC, assegura ao recorrente o direito de desistir do recurso interposto, independentemente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. O Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, inciso VIII, onde estabelece que é atribuição do relator homologar desistências e autocomposições das partes. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA APELAÇÃO da parte autora, com fulcro nos arts. 998 do CPC e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos. Brasília/DF, 28 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator